Tribunal: TJDFT
Processo: 0702780-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER X VARA CRIMINAL. AÇÃO PENAL EM QUE SE APURA ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTRA CRIANÇA DO SEXO MASCULINO. PRECEDENTE DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CRIMINAL.
1. Tratando-se de suposto crime de violência praticado contra criança ou adolescente, a competência para processar e julgar o feito é de vara especializada em crimes dessa natureza. Na ausência de vara especializada, a competência é do Juizado ou Vara de Violência Doméstica, independentemente do sexo ou gênero da vítima e da presença de situação de violência doméstica ou familiar. A competência somente recairá sobre a Vara Criminal comum em última hipótese, quando inexistentes varas especializadas na circunscrição judiciária.
2. Tal entendimento, porém, somente se aplica às ações penais distribuídas após 30/11/2022, data da publicação do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que fixou a tese de julgamento, e no caso em exame a denúncia foi ofertada em 03/11/2022 e recebida em 04 do mesmo mês (ID 43092900, fls. 19/22), antes, portanto, da data de publicação do acórdão referido.
3. Conflito julgado procedente para declarar competente o Juízo Suscitado (Juízo da 2a Vara Criminal de Águas Claras).